Tribunal: TJSP
Processo: 2286722-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de segurança com o objetivo de desbloqueio de prontuário para a renovação de carteira nacional de habilitação do impetrante/agravante – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Precedente – Desprovimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de segurança com o objetivo de desbloqueio de prontuário para a renovação de carteira nacional de habilitação do impetrante/agravante – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Precedente – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286722-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante REGINALDO
TOSTES FLEMING, é agravado DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286722-58.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 27.315/19 2/3
VOTO No 27.315/19
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286722-58.2019.8.26.0000
COMARCA: BATATAIS
AGRAVANTE: REGINALDO TOSTES FLEMING
AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO DETRAN/SP
INTERESSADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN
Ementa: Agravo de instrumento
Mandado de segurança

Decisão que indeferiu a liminar requerida em mandado de
segurança com o objetivo de desbloqueio de prontuário para a
renovação
de
carteira
nacional
de
habilitação
do
impetrante/agravante Matéria controvertida que apresenta forte
conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança
do alegado Precedente Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu medida liminar em mandado de segurança,
objetivando o impetrante/agravante o desbloqueio de seu prontuário perante o
órgão de trânsito competente, para a renovação da carteira nacional de
habilitação.
Denegado efeito ativo ao recurso, foram dispensadas informações
do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O agravo, “data venia”, não merece acolhimento.
A liminar em mandado de segurança é ato que se insere no poder de
cautela do Magistrado, de modo que negada só pode ser revista no caso de
ilegalidade manifesta ou abuso de poder, circunstâncias, na espécie, inexistentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações do agravante sobre a
ofensa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há como se
deixar de reconhecer que tais alegações só poderão ser apreciadas com segurança
após as informações da autoridade apontada coatora, não se vislumbrando, ao
menos por ora, o requisito atinente à verossimilhança do alegado.
Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286722-58.2019.8.26.0000 - Batatais - VOTO No 27.315/19 3/3
“Agravo de Instrumento
Processual Civil
Agravo interposto
contra decisão que indeferiu o pleito pela concessão de liminar para sustar efeitos
de ato administrativo (pena de suspensão de direito de dirigir) formulada em Ação
Ordinária
Recurso pelo autor buscando o deferimento da liminar -
Desprovimento de rigor. 1. Não assiste razão ao agravante em seu pleito pela
reforma da r. decisão que indeferiu a medida liminar - Decisão de indeferimento
que foi proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais. Decisão,
ademais, que integra o poder geral de cautela do magistrado - Discricionariedade
do magistrado - Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar. 2. Situação dos autos que recomenda o obtenção de prévias
informações do requerido para nova análise do pedido, não se mostrando possível
o deferimento sem que tal ocorra, mormente em se considerando a presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo. 3. Por fim, as demais questões
opostas pelo agravante dizem respeito ao mérito e não podem ser objeto de análise
no agravo sob pena de supressão de Instância e deverão ser detidamente
apreciadas por ocasião do julgamento final da ação originária. R. Decisão mantida
- Recurso desprovido” (Agravo de instrumento no 2059632-64.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Sidney Romano dos Reis).
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator